Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704697-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMBRASA BAR STEAK &amp; BEER LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Embrasa Bar Steak &amp; Beer Ltda. contra decisão proferida pela Juíza Vanessa Maria Trevisan em exercício na 13a Vara Cível de Brasília (ID 80106970 do processo n. 0740144-05.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na exclusão do nome da parte agravante dos cadastros de inadimplentes. Em suas razões recursais (ID 23295895), sustenta ter colacionado aos autos mensagens recebidas por meio do aplicativo WhatsApp e seus extratos bancários, os quais, no seu entendimento, são aptos a comprovarem a quitação integral da dívida em 23 de janeiro de 2020. Além disso, argumenta que a parte agravada lhe informou não ter realizado o protesto do débito, de modo que não tinha conhecimento acerca do protesto da dívida. Ressalta que a manutenção da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento da dívida, constitui medida eivada de ilegalidade, considerando que a sociedade empresarial agravada indicou inexistir protesto do débito. Cita o art. 26 da Lei n. 9.492/97, que estabelece a obrigação do devedor, parte interessada, em proceder ao cancelamento do registro de protesto. Contudo, indica não possuir o documento essencial para tal fim, qual seja, o original do título protestado ou carta de anuência expedida pela credora. Frisa a prática de ato ilícito pela instituição financeira agravada, pois não lhe prestou informações acerca do protesto e, mesmo após a quitação do débito, não emitiu a carta de anuência. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, no que diz respeito ao débito no valor de R$4.392,00 (quatro mil trezentos e noventa e dois reais). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão. Preparo recolhido (ID 23295897). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Na hipótese, pretende a parte agravante a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, no que diz respeito ao débito no valor de R$4.392,00 (quatro mil trezentos e noventa e dois reais). Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Embrasa Bar Steak &amp; Beer Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 80106970 do processo n. 0740144-05.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na exclusão do nome da parte agravante dos cadastros de inadimplentes. A despeito dos argumentos recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito alegado pela recorrente. Isso porque, não se evidencia dos autos, em uma análise prévia, prova documental hábil a corroborar as alegações da agravante, máxime porque, a princípio, constitui ônus da parte interessada, uma vez adimplido o débito, o cancelamento do protesto do título, conforme disposto no art. 26[1] da Lei n. 9.492/1997. Assim, considerando que a parte recorrente não questiona a existência do débito – sustenta ter realizado o pagamento da dívida e que a instituição financeira não lhe forneceu a carta de anuência ou o original do título protestado, documentos essenciais para o cancelamento do registro de protesto –, não se constata, inicialmente, a prática de ato ilícito apto a justificar o deferimento da liminar buscada, pois, pela narrativa inicial, ao tempo do protesto, a dívida efetivamente existia. Ademais, embora a parte recorrente tenha colacionado aos autos de origem (ID 80632419 a 80632423) espelhos de conversa realizadas por meio do aplicativo WhatsApp, referidos documentos não se mostram suficientes ao fim almejado, pois, não é possível concluir, com exatidão, que as mensagens efetivamente tenham sido trocadas entre a parte recorrente e a instituição financeira agravada. Para além, em princípio, não se averigua negativa da instituição financeira em fornecer os documentos necessários à baixa do registro de protesto. Nesse diapasão, constata-se que a questão, nesse juízo inicial, não se encontra suficientemente clara, revelando-se impositiva a prévia oitiva da parte agravada, devendo ser priorizado o princípio do contraditório efetivo, considerando a natureza satisfativa da medida pleiteada. No que tange ao segundo requisito, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que não se observa, ao contrário do que apregoa o recorrente, a urgência referente ao comprometimento do seu nome, notadamente diante da ausência de informações concretas nos autos acerca de prejuízos suportados em decorrência da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes. De qualquer forma, o deferimento da antecipação da tutela recursal ora buscada demanda a presença cumulativa de ambos os requisitos citados, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano, de modo que ausente quaisquer destas condições, o pedido deve ser indeferido. Nesse sentido, são as lições da doutrina especializada, literalmente: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas[2]. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo. § 2o Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante. § 3o O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao Tabelião. § 4o Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo Juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de dívida protestado. § 5o O cancelamento do registro do protesto será feito pelo Tabelião titular, por seus Substitutos ou por Escrevente autorizado. § 6o Quando o protesto lavrado for registrado sob forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido, e anotado no índice respectivo. [2] MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2018, p. 130